Tribunal: TJPA
Processo: 0109684-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109684-38.2015.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIA LAUDECY DIAS PEREIRA, JOSE CARLOS RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0109684-38.2015.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A

APELADO: MARIA LAUDECY DIAS PEREIRA, JOSE CARLOS RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: EDER DO VALE PALHETA JUNIOR - PA17376-A
Advogado do(a) APELADO: EDER DO VALE PALHETA JUNIOR - PA17376-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO SUPERIOR A 180 DIAS. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DANO. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Direcional Ametista Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada por José Carlos Rodrigues Pereira e Maria Laudecy Dias Pereira, que reconheceu a mora da ré em razão do atraso na entrega de unidade habitacional adquirida no empreendimento Verano Residencial Club, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença determinou a restituição de 90% dos valores pagos, com desconto da comissão de corretagem, devolução das taxas condominiais indevidamente cobradas, bem como condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 1.271,48, no período de março a julho de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: verificar a validade da cláusula contratual que prevê prorrogação do prazo de entrega por tempo indeterminado; definir se a rescisão contratual deve implicar na restituição dos valores pagos; apurar a responsabilidade pelo pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel; e estabelecer o marco inicial da correção monetária sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que permite a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por tempo indefinido, com base em fatos genéricos atribuídos à municipalidade, é nula, por violar o art. 51, IV, do CDC, ao colocar o consumidor em desvantagem excessiva e comprometer a previsibilidade da relação contratual.

Restou demonstrado o inadimplemento da construtora, que entregou o imóvel com atraso superior ao prazo contratual, inclusive considerando a cláusula de tolerância de 180 dias, sem comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

A rescisão contratual por culpa da construtora enseja a devolução integral dos valores pagos pelo promitente comprador, nos termos da Súmula 543 do STJ, sendo indevida a retenção de qualquer percentual a título de despesas administrativas.

O atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora presume o prejuízo do comprador, legitimando a condenação ao pagamento de lucros cessantes, independentemente de prova específica do dano, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1260734/DF).

A incidência da correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, considerando o evento danoso como marco inicial da atualização dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nula a cláusula contratual que permite a prorrogação indefinida do prazo de entrega do imóvel, por comprometer a previsibilidade e violar os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

O inadimplemento contratual da construtora justifica a rescisão do contrato e impõe a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

O atraso na entrega do imóvel presume o prejuízo do comprador, autorizando a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes.

A correção monetária sobre os valores devidos incide a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402, 475; CDC, art. 51, IV; STJ, Súmulas 43 e 543.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Rescisão Contratual ajuizada por JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA e MARIA LAUDECY DIAS PEREIRA.

A autora adquiriu da ré, em 06/05/2011, unidade habitacional no empreendimento Verano Residencial Club, unidade 508 Bloco 01, pelo valor de R$ 215.297,41. Alegou que efetuou o pagamento de R$ 57.441.48, porém não conseguiu o financiamento bancário a fim de quitar o saldo devedor em razão do atraso na entrega do empreendimento, o que elevou o saldo devedor. Em razão disso, requereu a rescisão do contrato. Alega que a parte ré não respondeu ao pedido de rescisão e ainda efetuou cobrança relativa à taxa condominial. Dessa forma, requereu a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, indenização a título de danos materiais no montante de R$ 14.134,67 e lucros cessantes no valor de R$ 25.693,38, bem como a devolução dos valores pagos referentes à comissão de corretagem.

A ré, em contestação (ID 12461893), alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva alegando que o valor referente à comissão de corretagem não foi destinado à incorporadora, bem como a prescrição da pretensão referente à comissão. No mérito, aduz, em resumo:
validade das cláusulas 5.1 – B, 7.1, 6.2, 11 e 12.2 do contrato firmado, bem como da cláusula de prorrogação; inexistência dos danos materiais/lucros cessantes; a ausência do dever de devolução dos valores referentes às taxas de comissão de corretagem e de condomínio; e o não cabimento da inversão do ônus da prova. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Sentença em ID 12461905, pg. 8 – ID 12461906, pg. 5, na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral e decidiu pela restituição de 90% dos valores pagos pelos autores, determinando o desconto do valore referente à comissão de corretagem, bem como a devolução dos valores pagos pela autora a título de taxa condominial. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes no período de 30/03/2014 a 07/07/2014 no montante mensal de R$ 1.271,48 das custas e processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 12461906, pg. 7 – ID 12461907, pg. 6), alega, em resumo: a inexistência de culpa na rescisão, pois o imóvel já estava concluído quando do ajuizamento da ação e a demora na entrega do bem se deu exclusivamente por culpa da municipalidade para expedir o documento de habite-se; a aplicação da cláusula 8.4 do contrato que prevê o montante a ser devolvido em caso de rescisão contratual; a inaplicabilidade dos lucos cessantes, já que a parte apelada optou pela rescisão contratual; fixação do quantum indenizatório, alegando que é devida

a aplicação de 0,3 sobre o valor venal do imóvel; a incidência de correção monetária desde o ajuizamento da demanda. Ao final, requereu o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão de origem.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 12461911, pg. 12 – ID 12461912, pg. 9. Em suma, rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pela manutenção da sentença.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido em documento de ID 12461909, pg. 17.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a declaração do distrato e a consequente devolução dos valores pagos pela parte autora, ora apelada.

Adianto não assistir razão à apelante. Explico.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES

A parte autora tem o direito de requerer a rescisão contratual se não for mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Caso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra.

Exposta a pretensão, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

A apelante alega que a prorrogação além dos 180 dias está prevista no contrato (cláusula 4.2, f), não incidindo, portanto, na mora alegada pela apelada, já que o atraso se deu em razão da municipalidade em expedir o documento de habite-se.

Em análise ao pleito, compreendo que não merece acolhimento a pretensão da recorrente. Como é sabido, as construções de determinados empreendimentos requerem prazos maiores para sua conclusão e estão sujeitos a vários imprevistos, sendo, às vezes, demandas corriqueiras próprias da atividade. Assim, o prazo estabelecido na cláusula 4.1 é o prazo comumente estabelecido pelas construtoras do ramo, haja vista a alta complexidade dos empreendimentos.

No entanto, no que tange à cláusula 4.2, f, esta se demonstra sem razão contratual. A demandada não pode simplesmente impor que a cláusula será automaticamente prorrogada na proporção de ocorrência dos fatos ali elencados. Tal fato gera insegurança ao consumidor, pois este não saberá quando receberá o imóvel adquirido. Assim, entendo que referida cláusula (4.2, f) é nula, com fulcro no art. 51, III, do CDC, que assim dispõe:

O art. 51, IV, do CDC assim disciplina:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Logo, não é cabível que o consumidor não tenha nem sequer uma mera previsão de entrega do imóvel, fincando à deriva no que tange ao recebimento do empreendimento para que possa gozar livremente do bem.

Assim, entendo que a empresa recorrente incorreu em mora quanto ao prazo da entrega do empreendimento.

Com efeito, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar, conforme dito anteriormente, que não deu causa ao atraso na entrega do empreendimento, o que já foi acima refutado.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de março de 2014, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente, e foi entregue somente em julho de 2014. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

Exposta a pretensão, a ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

As Arras só podem ser perdidas por quem as deu em caso de inequívoca inadimplência sua e desde que o valor dado a título de sinal seja proporcional e compatível com esse instituto.

No caso dos autos, verifica-se que não foi a parte apelada que deu causa ao inadimplemento contratual e sim a apelante. Em primeiro, está provado nos autos que a recorrente recebeu parte do valor do imóvel, fato este não negado pela demandada.

Lembro do princípio que rege o direito de que parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

A parte autora tem o direito de requerer a rescisão contratual caso não seja mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Acaso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra. Contudo, não pode o consumidor ficar preso ao contrato sem possibilidade de rescindir quando não mais lhe agradar ou quando necessitar quebrar a relação contratual.

Dessa forma, ao analisar os autos, constato que a apelante não entregou o empreendimento no prazo avençado, ocorrendo, assim, a inadimplência desta. A parte apelada não pode ser obrigada a aceitar o valor indicado pela apelante pois não deu razão à rescisão ocorrida, visto que a construtora incorreu em grande atraso na entrega do imóvel, bem como arcar com as obrigações contratuais, quais sejam os pagamentos das parcelas referentes ao imóvel, sem nem sequer ter o empreendimento entregue na data e forma contratadas.

O fato notório é que a recorrente não cumpriu sua parte no contrato, qual seja de entregar o imóvel no prazo estabelecido contratualmente, mesmo com o período de prorrogação.
Friso que o atraso ocorreu por longo tempo após o prazo inicialmente estabelecido e contabilizado o prazo de prorrogação de 180 dias.

O descumprimento desta obrigação impõe a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes da inadimplência, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil,
verbis:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores entregues pelo autor à ré devem ser restituídos integralmente e à vista,
sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV.

Assim é o entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 543 do STJ:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que não é o caso. O que não tem cabimento é o contrato ser rompido por culpa exclusiva da construtora e o consumidor ter de arcar com as despesas administrativas.

Portanto, ocorrendo a rescisão por culpa exclusiva da apelante, todos os valores pagos devem ser devolvidos ao consumidor.

Assim, mantenho a sentença neste ponto.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que a parte apelada pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do bem, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente a R$ 1.271,48, considerando o parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria, que fica em torno de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel.

Portanto, restou bem delimitado o montante fixado pelo juízo de piso, em consonância com os índices aplicados em nossos tribunais.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A apelante alega que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, pois não deu causa à rescisão contratual.

Em que pese a alegação da recorrente, entendo que não merece acolhimento.

Conforme explanado acima, a apelante deu causa à rescisão contratual em razão do atraso na entrega do imóvel, ultrapassando, inclusive, a prorrogação de 180 dias prevista contratualmente. Assim, não restam dúvidas de que a recorrente incorreu em mora no tocante ao cumprimento do estabelecido em contrato.

No tocante à correção monetária, esta deve incidir a partir do efetivo prejuízo, conforme entendimento sumulado pelo STJ na Súmula 43, que assim dispõe:

Súmula 43.
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a decisão de piso no que tange à incidência da correção monetária a partir do evento danoso, conforme fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a sentença de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025